Tribunal: TJSP
Processo: 0000846-51.2015.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – OBJETO – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO EM RODOVIA – CONSTATAÇÃO DE ANOMALIAS – INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM MULTA CONTRATUAL POR ATRASO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS PELA CONTRATADA – INICIAL

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – OBJETO – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO EM RODOVIA – CONSTATAÇÃO DE ANOMALIAS – INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM MULTA CONTRATUAL POR ATRASO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS PELA CONTRATADA – INICIAL QUE SEQUER INDICA EM QUE TERIAM CONSISTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR QUALQUER MEIO DE PROVA – REJEIÇÃO DO PEDIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

RETENÇÃO DA CAUÇÃO PELA CONTRATANTE – INADMISSIBILIDADE, AUSENTE PROVA DE QUE A CONTRATADA TEVE CULPA PELOS DEFEITOS NOS PAVIMENTOS – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO ACOLHIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000846-51.2015.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante/apelado
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S/A, é apelado/apelante VALE DO RIO
NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após as sustentações orais dos Drs. Armando José
Terreri Rossi Mendonça e Marcos dos Santos Lino, rejeitada a preliminar, negaram
provimento aos recursos V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.480
APELAÇÃO CÍVEL No 0000846-51.2015.8.26.0629
COMARCA: TIETÊ
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADAS:
CONCESSIONÁRIA
RODOVIAS DO TIETÊ S.A. E VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.
ADMINISTRATIVO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO

EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO EM RODOVIA

CONSTATAÇÃO DE ANOMALIAS INTERPRETAÇÃO
DOS CONTRATOS QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
CUMULADA
COM
MULTA
CONTRATUAL
POR
ATRASO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
REALIZAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EXTRAS
PELA
CONTRATADA
INICIAL QUE SEQUER INDICA EM
QUE TERIAM CONSISTIDO
IMPOSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO POR QUALQUER MEIO DE PROVA
REJEIÇÃO DO PEDIDO SENTENÇA CONFIRMADA.
RETENÇÃO DA CAUÇÃO PELA CONTRATANTE

INADMISSIBILIDADE, AUSENTE PROVA DE QUE A
CONTRATADA TEVE CULPA PELOS DEFEITOS NOS
PAVIMENTOS PEDIDO DE DEVOLUÇÃO ACOLHIDO
SENTENÇA CONFIRMADA.
A r. sentença de fls. 983/998 julgou procedente em parte a ação
de cobrança movida por Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda.
contra Concessionária Rodovias do Tietê S.A., para condenar a ré à devolução
integral dos valores retidos a título de garantia nos contratos ENG - 188/11,
ENG - 212/11 e ENG - 231/12, e no mesmo fôlego deu pela improcedência da
ação ordinária em apenso movida por esta última contra aquela, pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização e multa contratual por atraso.
A Concessionária Rodovias do Tietê S.A. apelou, buscando
reforma, sustentando em suma que: a) não havendo dúvida de que a origem
dos defeitos verificados está na ausência de prévia preparação do pavimento
antes da aplicação da camada de microrrevestimento asfáltico, a constatação
de que essa era uma obrigação que estava explícita em incontáveis
passagens dos contratos e que a Vale do Rio Novo simplesmente não
executou, impõe o acolhimento do pleito indenizatório; b) a multa contratual
também é devida, em função do atraso na entrega da obra por culpa da
empresa contratada; c) diante dos péssimos serviços realizados pela Vale do
Rio Novo e tendo ela se recusado a reparar os defeitos, legítima a retenção da
caução constituída, cuja escopo é justamente o de custear reparos que a
contratada se recuse a realizar. Subsidiariamente, postula seja corrigida
distorção que afirma existir na fixação das verbas da sucumbência.
De seu turno a Vale do Rio Novo Engenharia e Construções
também recorreu, suscitando preliminar de nulidade da sentença na parte em
que julgou improcedente o pleito de cobrança pelos serviços extras que
realizou, por cerceamento de defesa, no mérito batendo-se pela condenação
da parte contrária no pagamento de honorários advocatícios entre dez a vinte
por cento do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, na ação ordinária que promoveu e foi julgada improcedente.
Recursos regularmente processados, com respostas.
A fls. 1.071/1.072 a Tietê noticiou recuperação judicial e requereu
suspensão do feito, sobre o que a parte contrária manifestou-se a fls.
1.085/1.090.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Enquadrando-se a hipótese dos autos no art. 6o, § 1o, da Lei no
11.101/05, não é caso de suspensão.
A decisão monocrática deu à espécie solução adequada, não
merecendo reparo.
No decorrer de 2011, as partes firmaram os contratos de fls.
40/46 e 50/56, tendo por objeto a execução de serviços de restauração do
pavimento de dois trechos da Rodovia SP-300, e no início de 2012 o contrato
de fls. 96/102, tendo por objeto o alteamento de pista no quilômetro 264 da
mesma estrada, ficando estipulado que os serviços de recuperação seriam
executados com micro revestimento asfáltico a frio com emulsão modificada
por polímero.
No laudo pericial de fls. 262/387, levado a efeito nos autos da
produção antecipada de prova promovida pela concessionária, o perito
registrou que “o sucesso de um recape com camada de micro revestimento
depende diretamente da boa condição da estrutura do pavimento (base),
sendo necessária a execução de reparos localizados, superficiais ou
profundos, e de drenagem, para a correção de todos os defeitos previamente à
sua execução”.
Pois bem, o mesmo profissional da confiança do juízo constatou
que após os serviços executados pela Vale do Rio Novo a rodovia apresentava
anomalias, consistentes basicamente em fissuras, além de deformações
permanentes em trilha de roda ou deslocamentos plásticos da estrutura do
pavimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E acrescentou: “No caso em tela, a ocorrência das anomalias se
dá na superfície do pavimento e as mesmas são decorrentes de defeitos
prévios não adequadamente corrigidos nas outras camadas do pavimento, ou
ainda, da ausência de drenagem superficial e/ou subterrânea. Há evidências,
portanto, de falhas no diagnóstico dos problemas e principalmente, na escolha
da solução técnica aplicada e não dos serviços realizados pela requerida”.
A concessionária, todavia, baseada no que dispõe a cláusula
primeira dos contratos de restauração (“Constitui o objeto deste contrato a
execução e conclusão de todos os serviços necessários para a restauração
dos pavimentos existentes na malha rodoviária sob responsabilidade das
Rodovias do Tietê S.A.”) pretende responsabilizar a contratada, ao argumento
de que seria impossível executar o serviço sem a prévia preparação do
pavimento, ou seja, não há como restaurar o pavimento sem antecipadamente
prepará-lo para receber a camada de microrrevestimento asfáltico.
A assertiva está correta, porém não é suficiente para definir a
responsabilidade pela correção dos problemas estruturais, necessária para o
êxito dos serviços de recapeamento com micro revestimento. E como no
particular o contrato não é claro, impossível, à luz das conclusões do laudo
pericial produzido, lançar sobre a empresa contratada tão pesado encargo,
cujo descumprimento teria o condão de acarretar-lhe gravíssimas
consequências, o que inviabiliza o pleito indenizatório.
Da mesma forma, mostra-se descabida a imposição de multa por
descumprimento dos contratos.
Com efeito, a prova dos autos não revela com segurança que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha ocorrido atraso na entrega dos serviços por parte da contratada, tudo
levando a crer que na verdade o que houve foi a recusa da contratante em
receber os serviços, alegando a existência de não conformidades a serem
sanada pela Rio Novo, afirmação que como afirmado antes não encontra
respaldo nos elementos de convicção submetidos ao crivo do Judiciário.
Em consequência, e como bem registrado na sentença,
“verificado que a contratada não teve culpa pelos defeitos nos pavimentos e
que ela não inadimpliu com sua obrigação contratual, não pode sofrer qualquer
responsabilização e, assim, considera-se como ilegítima a retenção da
caução”.
Finalmente, a concessionária não apontou com precisão em que
teria consistido a distorção no arbitramento das verbas de sucumbência na
ação movida pela parte contrária e a forma de corrigi-la.
Passando ao inconformismo da Vale do Rio Novo, melhor sorte
não lhe está reservada.
Para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, basta
ratificar o que a respeito expendeu a digna magistrada sentenciante, com
absoluta propriedade:
“A contratada tão somente apresentou os valores dos serviços
extras que lhe seriam devidos pela contratante, mas não os discriminou, nem
tão pouco relacionou, na petição inicial, quais seriam os serviços realizados
sem previsão nos contratos. Não obstante a contratada afirme que os serviços
extras foram determinados verbalmente pela contratante, por meio do
engenheiro de campo e das reuniões realizadas entre as partes, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual, em tese, a contratada não teria uma prova documental desses serviços,
certo é que ela sequer indica quais teriam sido os serviços cuja execução lhe
foi determinada. Nestas condições, ausente a indicação de quais seriam os
serviços extras realizados pela contratada, impossível aferir por qualquer meio
probatório se houve a determinação verbal pela contratante de realização de
serviços extras, se os serviços extras foram executados pela contratada, ou
ainda, quais seriam os correspondentes valores devidos por sua prestação”.
No que tange à verba honorária a que foi condenada a Rodovias
do Tietê pela improcedência da ação ordinária que promoveu, não atenderia
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que em demanda sem
especial complexidade e que comportou julgamento antecipado, a vencida
fosse compelida ao pagamento de quantia superior a cento e cinquenta mil
reais.
Ao contrário, devem ser observados os parâmetros definidos pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.789.913
DF, relator o Ministro Herman Benjamin, de acordo com os quais “a regra do
art. 85, § 8o, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)”.
É verdade que o entendimento aludido foi firmado em hipótese de
condenação da Fazenda Pública a pagar verba honorária em favor de
particular, porém não há nenhuma razão para que não seja adotado também
em situação como a do caso concreto, envolvendo particulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tais condições, rejeitada a preliminar, nega-se provimento aos
recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR